Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706674-34.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ESTENILZA DIAS CAVALCANTE RAMOS RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE TÚMULO. AUSÊNCIA DE CADASTRO. ALEGADA NATUREZA PERPÉTUA DO ESPAÇO. ISENÇÃO DE TAXAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. 1. Hipótese em que a parte autora/apelante obteve a regularização do túmulo onde foi enterrado seu genitor, mas pretende ver modificada a sentença para que se reconheça o caráter perpétuo do espaço, com isenção de pagamentos, além de que seja indenizada por danos morais, em face de ter recorrido ao Judiciário. 2. A simples afirmação de que se tratava de túmulo perpétuo, desprovida de quaisquer elementos comprobatórios, não permite que seja considerada como verdadeira, em face da incapacidade da parte contrária em apresentar documentos capazes de refutar o que é alegado. Por outro lado, o art. 373, inciso I do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo seu dever comprovar os fatos e direitos que alega ter. 3. O fato de ter que levar o caso ao Judiciário não permite vislumbrar a ocorrência de danos morais, pois, em que pese haver informações desencontradas por parte da apelada, não se pode dizer que a mera cobrança das taxas, chegue a gerar o dever de indenizar, quando não comprovada uma situação agravadora ou, mesmo, diante da incapacidade da autora em comprovar suas afirmações, no que pertine à natureza do jazigo. 4. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 373 do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que deve ser afastado o seu ônus de comprovar o caráter perpétuo do título do túmulo, porquanto entende que a ora recorrida tinha o dever de manter atualizados os cadastros dos jazigos, porque, além das obrigações legais de manutenção dos documentos respectivos, possui total capacidade também de acesso a eventuais informações das quais não lhe são disponíveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e presente o interesse recursal. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.” (AgInt no REsp 1732370/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373 do CP, e 6o, inciso VIII, do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na peça recursal, a apelante diz entender que o túmulo se trata de uso perpétuo e que, como a parte contrária não afastou a sua pretensão, suas alegações devem ser confirmadas. No entanto, como referido acima, a simples afirmação desprovida de quaisquer elementos comprobatórios, não pode dar azo a que se considere como verdadeira, em face da incapacidade da parte contrária apresentar documentos capazes de refutar o que é alegado. Ora, no caso em exame, restou claro que todo o contexto que envolveu o sepultamento do falecido senhor Estevam, se deu quando a necrópole era administrada pelo Estado, sendo certo que, quando houve a mudança da administração para a iniciativa privada, nem todos os cadastros foram atualizados. Portanto, sob tal contexto, e mesmo levando-se em conta ser dever do concessionário dos serviços de cemitério, manter atualizado os cadastros dos jazigos, não se pode perder de vista toda a situação pela qual passou a administração daquele local e o lapso temporal decorrido, de modo que exigir que a apelada lhe forneça documentos que comprove a tese da perpetuidade (...). Assim, entendo que ônus de provar essa característica ainda é da autora e dele ela não se desincumbiu, mormente levando-se em conta o documento anexado ao Id. 8528496, pág. 19. A argumentação de perpetuidade, diante da falta de cobrança, até então verificada, não pode prosperar, uma vez que essa omissão não gera direito à parte de ter a concessão sob a característica da perpetuidade. No caso em análise, há que se comprovar tal questão e, diante da falta de elementos comprobatórios, não pode o magistrado simplesmente presumir a natureza alegada pela apelante, mormente considerando todo o procedimento que era exigido à época para obtenção do título de perpetuidade. a parte que alega possuir o direito que pretende ser preservado, tem o ônus de provar o fato que constitui esse direito e, não, imputar a parte contrária que apresente documentos que refutem as assertivas da autora. Por outro lado, ao meu sentir, a resposta dada pela parte contrária deixou antever indícios da precariedade dos documentos juntados pela embargante e a fragilidade de seus argumentos, ante o contexto fático existente à época em que houve o sepultamento (...). A apelante não contestou a questão de que, à época do sepultamento, o título perpétuo do túmulo era dado pelo Estado com a respectiva publicação do Diário Oficial. Assim, entendo que ônus de provar essa característica ainda é da autora e dele ela não se desincumbiu, mormente levando-se em conta o documento anexado ao Id. 8528496, pág. 19. Ademais, não se pode perder de vista que o magistrado ao apreciar a matéria que lhe é posta, deve observar não apenas a norma que rege a questão, mas toda a situação fática contida nos autos, de modo a melhor aquilatar o seu posicionamento, sendo este, exatamente o caso destes autos” (ID 9225842 e ID 10929379). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027